Tribunal: TJDFT
Processo: 0720521-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LEVANTAMENTO. SÓCIOS. DÚVIDA. COOPERAÇÃO. PRECLUSÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. NÃO CONCLUÍDA. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO QUADRO FÁTICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO. NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil - CPC prevê o princípio da cooperação em seu art. 6o. O dispositivo estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva".
2. Exige-se uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva.
3. Nos termos do art. 505, CPC, as questões já decididas não podem ser reapreciadas. Ressalte-se que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão, quando já decididas anteriormente (STJ - AgInt no REsp: 1967572 MG 2021/0326074-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2022).
4. O simples requerimento de liberação dos valores sem alteração do quadro fático não prospera. A questão foi assentada na sentença que extinguiu a execução e, até o momento, não houve demonstração de fato superveniente ou conclusão da ação de exigir contas para superação da controvérsia. Os pedidos posteriores, sem fundamentação inovadora, estão preclusos em face da inércia do patrono agravante ao não se insurgir tempestivamente no momento da publicação da sentença.
5. A condenação por litigância de má-fé, instituída na sistemática processual, tem por objetivo punir comportamentos desleais e abusivos, os quais impedem ou dificultam o alcance da finalidade do processo e causam, em consequência, prejuízo às partes e à atuação do Poder Judiciário. A ausência de dolo afasta a configuração da sanção.
6. Recurso conhecido e não provido.